Tribunal: TJES
Processo: 5005209-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005209-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES
. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ATINENTES AOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO VERIFICADO.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005209-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI
PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI - ES34635-A
Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI - ES34635-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 313-A e artigo 327, §2º do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da nulidade, decorrente da não observância dos procedimentos atinentes aos crimes praticados por funcionário público e da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que não foi realizado exame pericial no computador apreendido.

Extraio trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça como síntese fática:

“Ao que se extrai da exordial acusatória (inclusa no ID n.º 8125505), no dia 17 de agosto de 2018, por volta das 17:00h, na rua Luiz Catelan, Centro, Marilândia/ES, o denunciado excluiu indevidamente dados do banco de dados do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, consistente em uma pasta de arquivos com acervo de peças do servidor do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com o fim de obter vantagem indevida para si, na tentativa de apagar provas que poderiam ser utilizadas contra o denunciado em PAD, e para causar dano ao serviço público.

De acordo com os autos do procedimento administrativo, o denunciado, embora proibido de adentrar na Promotoria de Marilândia, no dia e hora mencionados, adentrou a sede da referida Promotoria e passou a rasgar algumas folhas e documentos que ali se encontravam e, conforme já relatado, apagou uma pasta de arquivos com acervo de peças do servidor do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.”

Na decisão contestada, restaram devidamente demonstradas a autoria e não apenas indícios, tendo em vista o Processo Administrativo Disciplinar nº 2018.0005.6826-98 contra o paciente e as declarações prestadas pelas testemunhas Jéssica Bonna e Patrícia Coslop Fabris.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da ação penal.

Inicialmente, deve-se salientar que o argumento defensivo de não observância dos procedimentos atinentes aos crimes praticados por funcionário público não merece prosperar, eis que no dia do recebimento da denúncia, 15 de agosto de 2019, o paciente já havia sido exonerado de suas funções, conforme informado pelo próprio impetrante.

Ademais, como previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, para a anulação de um ato é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pelo paciente, entretanto, nos autos do processo em análise não restou demonstrado nenhum prejuízo ao denunciado.

Outrossim, no tocante à alegada ausência de justa causa pela não realização de exame pericial no computador apreendido, entendo, ao menos no presente momento, pelo não acolhimento da tese.

Isso porque o Ministério Público buscou meios de realização da perícia técnica no computador, não logrando êxito, devido à fragilidade da ferramenta utilizada. Entretanto, a ação penal foi composta por outros elementos probatórios capazes de comprovar a materialidade robusta do delito, se encontrando em perfeita harmonia com a jurisprudência pátria, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA QUE PODERÁ SER PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TRANCAMENTO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que orienta no sentido de que o exame pericial não é imprescindível para o recebimento da denúncia nos crimes que deixam vestígios, sendo possível a sua posterior juntada aos autos no curso da instrução processual. Precedentes.
2. Constatada pela Corte a quo a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes, acolhendo o intuito defensivo de rejeição da incoativa, sob a alegação de inexistir, nos autos, qualquer indício de que tenha o Imputado atuado nas práticas delitivas apontadas, não encontra guarida na via eleita.
3. O exame de corpo de delito não é a única prova do suposto crime, também evidenciado pela prova testemunhal e pelo depoimento da vítima, de modo que a denúncia trouxe indícios suficientes de materialidade e autoria.
Outrossim, já foi oficiado à Autoridade Policial a juntada da mídia contendo a gravação do episódio. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 821.987; Proc. 2023/0152376-2; SE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 21/08/2023).

In casu
, a materialidade do delito imputado ao paciente restou demonstrada a partir, principalmente, do procedimento investigatório criminal e das provas testemunhais produzidas, que suprem a falta do exame de corpo de delito.

Por fim, em relação ao trancamento da ação penal em
habeas corpus
é cediço ser medida excepcional, só ocorrendo quando se possa verificar, de imediato, a ausência de tipicidade penal no fato narrado pela Inicial Acusatória, ou mesmo nos casos em que a inocência da parte desponta incontestável nos autos, a ponto de dispensar análise valorativa da prova, não sendo a situação do caso em questão.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.

1. O trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, situações inocorrentes na espécie. 2. Constatado que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa ao recorrente, descrevendo suficientemente os fatos e as circunstâncias que os envolvem, com a devida individualização da conduta, não há falar-se em inépcia, tampouco em ausência de justa causa para a persecução penal se os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente evidenciados nos autos.
3. Ademais, a pretendida revisão do julgado, na medida em que demanda a alteração das premissas fáticas assentadas no acórdão impugnado, não se coaduna com a via estreita do writ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.274; Proc. 2022/0079973- 0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 20/09/2022; DJE 23/09/2022).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em não observância dos procedimentos atinentes aos crimes praticados por funcionário público, nem em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, com amparo na Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.